Tribunal: TJBA
Processo: 0705635-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0705635-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ADERBAL DE ALMEIDA NETO, ADRIELE SANTOS ROCHA SA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA

APELADO: MARCOS VICTOR BRITO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADRIELE SANTOS ROCHA SA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO

C

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA
CONDENATÓRIA
.
DUPLO RECURSO.

I - APELAÇÃO DA DEFESA:

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA REALIZADA E DA APREENSÃO DE DROGA DELA RESULTANTE, POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DE SEU ENVOLVIMENTO COM A PRÁTICA DE CRIMES.
TESE NÃO ACOLHIDA
.
DILIGÊNCIA
POLICIAL ANTECEDID
A

DO RECEBIMENTO DE
DENÚNCIAS ANÔNIMAS
A
CERCA DA VENDA DE DROGAS
EM REGIÃO ESPECÍFICA,
COM A INDICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO POTENCIAL COMERCIANTE E DO AUTOMÓVEL POR ELE CONDUZIDO, CIRCUNSTÂNCIAS ESTAS SIMILARES ÀS APRESENTADAS PELO RECORRENTE.
REALIZADA A ABORDAGEM E A BUSCA, FOI APREENDID
A PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. POSTERIOR INDICAÇÃO, PELO ACUSADO,
D
A EXISTÊNCIA DE MAIS ENTORPECENTES EM UM IMÓVEL.
INCURSÃO
AO ESPAÇO INDICADO
ONDE
ENCONTRARAM MAIOR QUANTIDADE DA MESMA SUBSTÂNCIA, ALÉM DE OUTROS OBJETOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE MOBILIÁRIO NO IMÓVEL. NATUREZA HABITACIONAL AFASTADA.
CIRCUNSTÂNCIAS DA DILIGÊNCIA
QUE INFORMAM
AS FUNDADAS SUSPEITAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL, NA FORMA DOS ART
IGOS
240 E 244, AMBOS DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (
CP
P
)
.
MÁCULA
INEXISTENTE.
JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (
STF
)
, EM ALUSÃO AO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 280. PRECEDENTES ATUAIS DAS 5.ª E 6.ª TURMAS DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
STJ
)
, BEM COMO DESTA CORTE.
ARGUMENTO DE

SUPOSTAS AGRESSÕES FÍSICAS PELOS POLICIAIS NÃO COMPROVADO. LAUDO DE EXAME PERICIAL QUE DESCARTOU A PRESENÇA DE LESÕES CORPORAIS APARENTES.
LICITUDE DA
S
PROVA
S
REUNIDA
S
NOS AUTOS.

PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.
PARCIAL PROVIMENTO.
PENA-BASE FIXADA EM
07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS)
MESES DE RECLUSÃO
. INIDÔNEA ATRIBUIÇÃO DE VALOR NEGATIVO À VETORIAL
“CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”
.
CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE AGIR
QUE NÃO INDICARAM
GRAVIDADE
SUPERIOR

A
OS LIMITES DA NORMA INCRIMINADORA.
MANTIDA A AVALIAÇÃO CORRESPONDENTE AO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06. INCREMENTO DA SANÇÃO BÁSICA JUSTIFICADA APENAS NA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (QUASE QUATRO QUILOS DE MACONHA). PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.

I
I. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

PEDIDO DE
AFASTAMENTO
DA
MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006.
A
COLHI
MENTO
. NORMA QUE PREVÊ, COMO REQUISITOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, A PRIMARIEDADE DO RÉU, A EXISTÊNCIA DE BONS ANTECEDENTES E A AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU DE INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRATAMENTO MAIS BENÉFICO AO AGENTE QUE COMETE O DELITO DE FORMA ISOLADA. PRIVILÉGIO QUE DEVE SER RECONHECIDO EXCEPCIONALMENTE, EM CASOS CUJAS CIRCUNSTÂNCIAS SEJAM DE MENOR GRAVIDADE JUSTAMENTE POR NÃO OFENDER INTENSAMENTE O BEM JURÍDICO TUTELADO DA SAÚDE PÚBLICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA A APLICAÇÃO DA MINORANTE
. ELEMENTOS QUE COMPROVAM QUE O RÉU É DEDICADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
APREENSÃO DE
BALANÇA DE PRECISÃO,
EMBALAGENS PLÁSTICAS VARIADAS
,
ALÉM DE
FOLHAS
DE ANOTAÇÕES E
RELEVANTE QUANTIA EM
DINHEIRO
,
TUDO A DESSUMIR

O CONTEXTO VINCULADO À TRAFICÂNCIA
.
EXCLUSÃO DA MINORANTE. SANÇÃO QUE SE EXASPERA, COM ALTERAÇÃO DE REGIME.

APELAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONHECID
O
E PROVID
O
.

APELAÇÃO DA DEFESA C
ONHECIDA
E

PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
Recurso de Apelação n.º 0705635-68.2021.8.05.0001
, provenientes da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelantes e Apelados o Acusado MARCOS VICTOR BRITO SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

e D
AR
PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público
, para afastar a minorante do tráfico privilegiado, bem como
CONHECE
R

e D
AR PARCIAL
PROVIMENTO
à Apelaçã
o do Acusado
, para afastar a atribuição de valor negativo referido a modular judicial “circunstâncias do crime”, e, via de consequência, REDIMENSIONAR a sanção infligida ao Réu para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora